Tribunal: TJDFT
Processo: 0707720-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TRATAMENTO. CANABIDIOL. MEDICAMENTO IMPORTADO. SUBSTITUTO TERAPÊUTICO. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. ANVISA. AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO. URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. Os contratos de plano de saúde se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes encartados no enunciado 608 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. Embora a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.889.704/SP, tenha fixado a tese quanto à taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, tem-se considerado abusiva a recusa da operadora de saúde em cobrir a terapêutica prescrita pelo profissional habilitado ao beneficiário, a fim de garantir ao paciente a saúde ou a própria vida.

3. A ausência de registro do medicamento na ANVISA não é suficiente para impedir o seu fornecimento, pois há normativo próprio da Agência Reguladora que autoriza a importação por pessoa física de produto derivado de cannabis, para tratamento de saúde, mediante prescrição médica.

4. Agravo de instrumento provido. Julgado prejudicado o agravo interno.